Tribunal: TJDFT
Processo: 0703877-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703877-34.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDERLY EYKEL BARBOSA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se o autor, novamente, para regularização da representação processual, nos termos do art. 75, VII, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso, ex vi do art. 76, § 2o, I, do CPC. Prazo: 15 (quinze) dias. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador